Tribunal: CARF
Processo: 10680.005761/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.005761/2008-65
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.538 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
RUI SÉRGIO TANURE DINIZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. PONDERAÇÃO DE PROVAS
Se do cotejo das provas produzidas pela fiscalização e pelo contribuinte não
houver a construção de elementos seguros para afastar o lançamento, deverá
esse ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que julgou procedente o
lançamento do Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, exercício 2005, ano-calendário 2004,
formalizando a exigência de imposto suplementar de R$76.899,19, multa de ofício e juros de
mora calculados até abril de 2008, e ainda multa exigida isoladamente no valor de R$39.825,66,
totalizando R$205.827,93.
Por bem descrever os fatos e o processo administrativo, adoto o relatório do
acórdão recorrido:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.005761/2008-65
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

O lançamento reporta-se aos dados informados nas declarações de Imposto de Renda
Pessoa Física do interessado, fls. 97/100, entre os quais foram glosadas deduções de
despesas médicas pleiteadas e constatada a omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício recebidos de pessoa física no valor de R$282.347,57.
No relatório denominado Termo de Verificação Fiscal, de fls. 13 a 20, estão descritos os
procedimentos da fiscalização que serão a seguir sintetizados.
O contribuinte Rui Sérgio Tanure Diniz foi selecionado para fiscalização, em razão do
cruzamento entre os dados relativos aos pagamentos ao mesmo, relacionados por
pessoas físicas no quadro 7 ("Relação de Doações e Pagamentos Efetuados") de suas
Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física do ano-calendário de
2004 (DIRPF/2005), a título de despesas com advogados, e as informações referentes
aos recebimentos declarados pelo beneficiário dos pagamentos, em sua DIRPF do
mesmo ano calendário.
No mencionado cruzamento de informações, verificou-se que a senhora Vânia Maria de
Aguiar, CPF 576.545.736-34, informou pagamento ao senhor Rui Sérgio Tanure Diniz
no ano-calendário 2004, no valor de R$282.347,57, ao passo que o referido senhor
declarara, no mesmo ano-calendário, rendimentos tributáveis recebidos de pessoas
físicas/exterior no montante anual de R$ 28.335,00.
Foi então determinada a fiscalização do senhor Rui Sérgio Tanure Diniz, relativamente
ao imposto de renda pessoa física do ano-calendário de 2004, tendo sido o mesmo
intimado, a apresentar documentação idônea e hábil a comprovar o recebimento dos
rendimentos e comprovantes de despesas médicas.
O contribuinte solicitou prorrogação do prazo e em 12/03/2008, compareceu mais uma
vez pessoalmente a Delegacia da Receita Federal do Brasil e, na oportunidade, entregou
os recibos dos pagamentos declarados ao cirurgião-dentista Wilson Torres Moreira,
CPF 861.019.276-87, no valor total de R$1.410,00, os quais foram considerados
idôneos e hábeis a comprovar as despesas com o profissional liberal deduzidas dos
rendimentos tributáveis.
Na ocasião, não foi apresentada pelo contribuinte qualquer resposta, por escrito, às
exigências contidas na intimação. Tampouco foram apresentados os comprovantes dos
pagamentos declarados à Unimed (plano de saúde) no quadro 7 da DIRPF/2005, no
valor de R$ 3.252,00.
No curso do procedimento fiscal, a senhora Vânia Maria de Aguiar for também
intimada a informar, mês a mês, os valores dos pagamentos efetuados ao advogado Rui
Sérgio Tanure Diniz no ano-calendário de 2004, no montante total de R$282.347,57,
informado em sua DIRPF/2005, bem como a apresentar cópias legíveis dos
comprovantes dos pagamentos em questão.
Em atendimento à intimação, a senhora Vânia Maria de Aguiar entregou termo de
resposta onde esclarece que o pagamento ao advogado Rui Sérgio Tanure Diniz foi
efetuado em parcela única, na data de 17/11/2004, da seguinte forma:
- Conforme demonstrado em Alvará Judicial foi beneficiária da importância de
R$755.347,57, a ela paga em razão de ação de execução provisória movida contra o
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A;
- O valor objeto do mencionado alvará foi levantado pelo senhor Rui Sérgio na
qualidade de advogado da autora da ação, o qual lhe entregou, em 17/11/2004, um valor
líquido de R$473.000,00, através do cheque n°. 850.535, de emissão do próprio
advogado (anexo);
- Assim sendo, pagou ao senhor Rui Sérgio Tanure Diniz, a título de honorários
advocatícios, a importância de R$282.347,57, correspondente à diferença entre o valor
bruto levantado judicialmente e o valor a ela repassado pelo referido senhor.
Em 19/03/08, o contribuinte compareceu a Delegacia e novamente não apresentou
termo de resposta quando foi então reintimado a suprir integralmente as informações e
provas requeridas no termo inicial da fiscalização, bem como se manifestar a respeito
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

das alegações e documentos trazidos pela senhora Vânia Maria de Aguiar, nos termos
relatados acima.
Em 02/04/08, o contribuinte apresentou, tão-somente, cópia de declaração de ajuste
anual retificadora do IRPF do ano-calendário de 2004, entregue em 01/04/2008, ou seja,
no curso do procedimento fiscal, bem como cópia de declaração emitida pela Caixa de
Assistência dos Advogados de Minas Gerais, informando o pagamento pelo
contribuinte, em 30/12/2004, do valor de R$ 275,67 referente a plano de saúde.
Na DIRPF/2005 retificadora apresentada pelo contribuinte, este altera o valor dos
"Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas e do Exterior pelo Titular
"informados no mês de novembro, de R$2.100,00 para R$148.714,56 (cento e quarenta
e oito mil e setecentos e catorze reais e cinqüenta e seis centavos), sem apresentar
qualquer explicação para a retificação procedida.
Novamente intimado e esclarecido sobre a declaração retificadora, o contribuinte
apresentou termo de resposta no qual alega que prestou serviços advocatícios para a
senhora Vânia Maria de Aguiar, em ação indenizatória e, na data de 12/11/2004, sua
cliente recebeu a indenização no valor de R$619.614,56. Diz que sobre o valor recebido
através do referido alvará, foi emitido um cheque para a beneficiária no valor de
R$473.000,00, sendo que foi retido o valor de R$146.614,56, como pagamento de
honorários.
Informou que, como o valor recebido através do alvará originava-se de ação
indenizatória e não sofreria incidência do imposto de renda, adotou o mesmo critério
com referência aos honorários recebidos, não os oferecendo à tributação e que ao tomar
conhecimento do engano, retificou sua DIRPF/2005, objetivando corrigir o erro.
Ressaltou que o valor correto dos honorários advocatícios recebidos da senhora Vânia
Maria de Aguiar equivale a R$146.614,56 e não o que constou por engano da
declaração da beneficiária da indenização.
De modo a dirimir dúvidas quanto ao montante em espécie efetivamente levantado
judicialmente foi, então, intimado o Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A, a
demonstrar e comprovar, o resultado da ação judicial e a natureza da mesma. O
Unibanco encaminhou termo de resposta, no qual informa a anexação das cópias de
páginas do processo judicial n°. 024.02809654-3 com a demonstração do crédito da
exequente, bem como de tela do SISBB - Sistema de Informações do Banco do Brasil,
referente ao levantamento do depósito judicial no valor de R$755.347,57, e o Mandado
de Pagamento de n° 332038, correspondente ao levantamento do depósito judicial
complementar no valor de R$106.300,27. Diz que o referido processo tem como
natureza uma indenização.
A partir das informações e documentos trazidos ao procedimento fiscal pelo Unibanco,
restou demonstrado, de forma irrefutável, que o valor efetivamente levantado pelo
advogado Rui Sérgio Tanure Diniz, em 16/11/2004, foi de R$ 755.347,57,
correspondente ao valor depositado em conta bancária judicial pelo Unibanco em
25/09/2002 - R$619.614,56, acrescido de todos os acréscimos existentes na citada conta
na data do levantamento, como provado pelo comprovante de resgate junto ao Banco do
Brasil da parcela depositada em juízo.
Assim, não puderam ser comprovadas as alegações do contribuinte no termo de resposta
e foi lançado como omissão de rendimentos o valor de R$282.347,57.
Pelos documentos apresentados foi constatado que houve dedução indevida de
pagamentos a título de despesas médicas, no montante de R$ 2.976,33, resultante da
diferença entre a quantia declarada como paga à Unimed e a quantia comprovadamente
paga ao plano OAB Saúde - CAAMG (R$275,67).
Considerando, ainda, que o senhor Rui Sérgio Tanure Diniz auferiu rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas, informados em sua DIRPF/2005 ou omitidos (e
apurados pela Fiscalização), em todos os meses do ano-calendário 2004, os quais se
sujeitam ao recolhimento mensal obrigatório do imposto de renda pessoa física (carnê-
Ieão), tal como estabelecido nos artigos 106 a 112 do RIR/99, mas não pagou qualquer
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

valor a tal título, foi lançada, no auto de infração, a multa isolada prevista na alínea "a"
do inciso II do art. 44 da Lei n°. 9.430 de 1996, com a redação dada pelo art. 14 da
Medida Provisória n°. 351 de 2007, convertida na Lei n°. 11.488 de 2007, aplicada ao
imposto incidente sobre os valores tributáveis declarados ou omitidos, conforme
detalhado no "Demonstrativo de Apuração da Multa Exigida Isoladamente (Carnê-
Ieão)" integrante do auto de infração. O contribuinte tomou ciência pela via postal em
26/05/08, conforme documento de fls. 106 e em 24/06/2008, e apresentou a impugnação
anexada às fls. 108/111, e documentos de fls. 112/134, onde alega o que se segue.
Depois de descrever o motivo do auto recebido, ressalta que promoveu retificação de
suas informações fiscais fazendo delas constar corretamente todas as suas receitas -
antes da lavratura do Auto de Infração. Receita esta diferente da que consta no referido
Termo, ou seja, de R$ 282.347,57, demonstrativo abaixo:
Alvará Judicial R$619,614,56
(-) Vr entregue a Vânia Maria de Aguiar R$473.000,00
Líquido ref. Honorários R$146.614,56.
Assim, entende que o valor informado pela senhora Vânia Maria de Aguiar, está
totalmente errado conforme se vê nas provas aqui anexadas, que comprovam as
informações prestadas nas declarações retificadoras.
Alega que o valor líquido recebido foi omitido, pois, imaginou que se o rendimento de
sua cliente não era tributável os honorários também não seriam, aliás engano todo
mundo comete até a própria Receita Federal, haja vista, notícia publicada no Jornal
Estado de Minas, referente ao erro na liberação relativo à restituição do Imposto de
Renda.
Ressalta também que no mês de novembro 2006, conforme Alvará Judicial anexo
recebeu a segunda parte da indenização e efetivou o pagamento retendo os honorários,
demonstração abaixo:
Alvará Judicial R$106.300,27
(-) Vr entregue a Vânia Maria de Aguiar R$ 86.000,00
Líquido ref. Honorários R$ 20.300,27.
Assim, com a informação errada da senhora Vânia Maria de Aguiar, corrigida
posteriormente, conforme provas anexas, entende que a espontaneidade da retificação
de sua declaração procede, em face de sua iniciativa.
Isto posto, requer o cancelamento do Auto de Infração em referência.
Por ausência de provas suficientes para demonstrar as alegações do Recorrente, o
acórdão recorrido manteve o lançamento.
Apresentado Recurso Voluntário, em que o Recorrente sustenta, além dos
fundamentos da Impugnação, descritos acima:
(i)
O valor de R$ 755.347,57 foi realmente depositado pelo Unibanco na
conta judicial, em virtude do acordo realizado nos autos do processo
judicial;
(ii)
Que desse total, apenas a quantia de R$ 615.347,57 foi transferida, via
depósito on-line, juntando o extrato bancário. Desse valor, a quantia de R$
473.000,00 foi repassada à Sra. Vânia;
(iii)
Não há nos autos qualquer elemento probante que possa se levar ao
entendimento de que o valor de R$ 755.347,57 fora efetivamente
transferido;
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

(iv)
Que apresentou provas suficientes a afastar a aplicação do art. 42 da Lei no
9.430/96;
(v)
Reitera que retificou sua DIRPF.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Inicialmente, faz-se um recorte do ponto controvertido destes autos: Qual o valor
recebera o Recorrente, a título de honorários, no contexto da ação de indenização de no
024.02809654-3, em que figurou como parte Vânia Maria de Aguiar (cliente do Recorrente) e
Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A.
A solução da lide se resolve pela carga probatória a ser conferida a cada
documento coligido aos autos, seja pelo Recorrente; pela Sra. Vânia (cliente do Recorrente, e
que teria recebido um valor em ação de indenização, cujo patrono é o Recorrente que, por sua
vez, recebera honorários advocatícios); bem como pelo Unibanco.
Assim, passo a cotejar cada um desses documentos, para que seja alcançada a
verdade processual:
Documentos apresentados pela Sra. Vera:
(i)
Declaração de fls. 27, no seguinte sentido:

(ii)
À fl. 28, o mandado de pagamento no 135721 (alvará judicial), no valor de
R$ 619.614,16;
(iii)
À fl. 29, um extrato da conta do depósito judicial;
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

(iv)
Cópia do cheque do Recorrente à então autora da ação (fl. 30/31).
Documentos apresentados pelo Unibanco:
(i)
Declaração de fls. 55:

(ii)
Fl. 57, com o comprovante de depósito judicial, para garantia do juízo, no
valor de R$ 619.616,56, de 24/09/02;
(iii)
Memória de cálculo emitido pela Justiça (fl. 58);

(iv)
Petição da autora da ação, de 11 de novembro de 2004, de fl. 62/63,
pedindo a expedição de alvará do valor depositado em juízo, “autorizando
ao advogado que esta subscreve, levantar o referido depósito, com todos
os acréscimos existentes na conta bancária, quando então a Exequente
trará para os autos o valor levantado, o qual será deduzido do valor
apurado às fls. 207, que também deverá ser atualizado”.
(v)
Alvará expedido de no 135721, no valor de R$ 619.614,16;
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

(v)
Petição da autora da ação (fl. 66/67), no seguinte sentido, após expedição
do alvará:

(vi)
Extrato do depósito judicial (tal qual o de fl. 20);
(vii)
Mandado de reforço de penhora do valor de R$ 106.300,27, expedido em
02 de dezembro de 2004 (fl. 70); e auto de penhora de fl. 72.
(viii) Guia de depósito judicial do dia 03/02/2005 (fl. 75);
(ix)
Autora pede a expedição do alvará desse novo depósito em 23 de outubro
de 2006 (fl. 76/77);
(x)
Às fls. 81, o Alvará de R$ 106.300,27;
(xi)
Petição informando que o banco pagará à Autora R$ 18.864,44, para
encerramento da demanda, na conta do advogado Carlos Alberto
Machado, de dezembro de 2006 (fl. 84/86);
Documentos apresentados pelo Recorrente:
(i)
Alvará de no 135721, no valor de R$ 619.614,16 (fl. 104);
(ii)
Cheque do pagamento à autora (fl. 105)
(iii)
Mandado de pagamento de no 332038, no valor de R$ 106.300,27.
(iv)
Recibo da Sra. Vânia, de 10 de novembro de 2006, no valor de R$
86.000,00
(v)
Declaração da Sra. Vânia, datada de 11 de abril de 2008, no seguinte
sentido:

Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

(vi)
Fls. 109 e seguintes, IRPF retificada;
(vii)
Extrato bancário que demonstra o crédito do valor de R$ 615.347,57
(juntado ao Recurso Voluntário), no dia 16 de novembro de 2004;
(viii) Recibo de consolidação de parcelamento de saldo remanescente de
programas e demais débitos (juntado no Recurso Voluntário);
Antes de proceder ao exercício de ponderação das provas apresentadas,
importante fazer novo recorte à presente lide: o presente lançamento refere-se ao exercício de
2005, ano-calendário 2004. Portanto, o depósito do valor de R$ 106.300,27, realizado em 2006
(conforme alvará de no 332038), é um indiferente tributário, para fins específicos do presente
procedimento.
O entendimento do acórdão recorrido, no contexto da valoração das provas, é no
seguinte sentido:

Todos os documentos foram analisados e entre eles, para formar a convicção de que o
presente lançamento encontra-se correto, destaco os documentos contidos às fls. 74 a
76, que consistem em uma tela da conta judicial onde foi feito o depósito para a autora
Sra. Vânia Maria, e a peça judicial, extraída do processo em comento, com assinatura do
próprio impugnante, onde ele informa textualmente que “O valor depositado pelo
Banco, o qual foi ofertado em penhora, corrigido ate a presente data, é de
R$755.347,57.”
Destaco que, nesta petição, datada de 16/11/2004, o impugnante demonstra ao juiz que
o crédito total da exequente perfaz R$855.906,00 e que como foi recebido
R$755.347,57, ainda faltava a parcela de R$106.300,27.
Verifica-se que este é o valor que o impugnante diz, em sua defesa, que foi recebido em
2006 e que repassou parte à Sra. Vânia Aguiar.
Junto a sua impugnação, foram trazidos apenas elementos que já haviam sido
apresentados durante a ação fiscal e uma nova declaração da autora da ação, mas que
não fornecem novas informações com a força probante capaz de desconfigurar as provas
descritas no relatório e citadas acima. As simples alegações do contribuinte não têm o
condão de afastar as provas fornecidas pelo Unibanco que foi a fonte pagadora dos
rendimentos omitidos.
Compartilho com o entendimento do acórdão recorrido, não obstante os
documentos juntados aos autos pelo Recorrente, em especial o extrato bancário que acompanha
seu Recurso Voluntário, e que informa o depósito em sua conta do valor de R$ 615.347,57, no
dia 16/11/2004.
Esclareço, em face dessa prova pondero a petição do Recorrente – assinada por
ele, inclusive (fl. 66/67 -, representando a então autora da ação judicial), em que se sustenta:

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

Ademais, pela cognição dos documentos, tem-se que o valor de R$ 619.616,56 foi
realizado em 24/09/02 (documento de fl. 57). Ou seja, trata-se do valor depositado para garantia
da execução, sendo óbvio afirmar a incidência de juros e correção, de forma a remontar, no mês
de novembro de 2004, o importe de R$ 755.347,57.
O alvará expedido pelo Juízo competente o fora no valor histórico do depósito.
Todavia, no momento de seu levantamento, há a incidência dos juros e da correção monetária.
Pelo extrato juntado pelo Recorrente, foi depositado em sua conta “banco do
Brasil”, no 20.609-3”, o valor de R$ 619.616,56. Ou seja, não consta, no extrato desta conta, o
depósito do valor de R$ 755.347,57 (valor que o Recorrente reconhece ter sido depositado em
sua petição de fls. 66/67). Nessa senda, importante considerar que fora juntado o extrato do
Recorrente, do Banco do Brasil, do mês de novembro de 2004.
Entendo ser importante esclarecer que não considero inverídicas, necessariamente,
as declarações do Recorrente de que teria sido depositado o valor de R$ 619.616,56, e não o de
R$ 755.347,57. É que em minha cognição, para refutar uma petição que reconhece o depósito do
valor R$ 755.347,57, deveria o Recorrente aclarar as circunstâncias pelas quais teria “recebido
apenas o valor histórico do depósito; abrido mão dos juros e correção monetária; ou esclarecer
que teria tal valor sido depositado em outro momento, ou em uma conta diversa.
É dizer, entendo que os documentos juntados pelo Recorrente não tem força
suficiente para refutar o valor probatório do extrato do depósito judicial (que indica o valor
atualizado de 2004, e que em 2002 remontava ao valor de R$ 619.616,56), bem como a petição
assinada pelo próprio Recorrente, após o recebimento do alvará, reconhecendo o depósito de R$
R$ 755.347,57.
Desse juízo de ponderação probatória, acertado o lançamento com base no art. 42,
da Lei no 9.430/96.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-008.538 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10680.005761/2008-65

Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital